Tribunal: STF
Processo: ARE 770701
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-23
Data de publicação: 2017-06-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.



    1.  Hipótese em que dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem exigiria o exame da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é possível neste momento processual.



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.